Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E INTERESTADUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE SUPRESSÃO DE PROVAS DIGITAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA..
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato eletrônico e lavagem de capitais, no contexto do denominado “golpe do falso advogado”, contra decisão do Juízo de origem que manteve a custódia cautelar com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria, da suposta fragilidade da fundamentação judicial e da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de ilegalidade na decisão impugnada.
4. Elementos informativos que indicam, em juízo de cognição sumária, a atuação do paciente no núcleo operacional de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, uso de sofisticados instrumentos tecnológicos e alcance interestadual, além de expressiva movimentação financeira.
5. Gravidade concreta das condutas e risco de reiteração delitiva, de supressão de provas digitais e de dispersão de valores ilícitos que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal.
6. Insuficiência das medidas cautelares diversas.
7. Condições pessoais favoráveis que não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.